Tribunal: TJDFT
Processo: 0734568-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0734568-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EMIDIO DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EMÍDIO DE ALMEIDA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de obrigação de não fazer que propusera em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S. A. (processo n. 0723360- 10.2021.8.07.0003), a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para que os descontos efetuados em sua conta corrente fossem limitados a 30% (trinta por cento) sobre a remuneração do autor, à guisa de pagamentos por empréstimo contraído junto à instituição bancária. Ocorre que, pela petição de id 32820606, a parte agravante pede a desistência do recurso. Conforme art. 998 do Código de Processo Civil, a parte recorrente está autorizada, independentemente da anuência da outra parte, a desistir do recurso a qualquer tempo. Diante disso, recebo o pedido de desistência do recurso formulado pela parte agravante e, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Publique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator